Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-06.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008458-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO DE TANGARÁ DA SERRA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO QUE JUSTIFIQUE OS DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a parte autora alega o desembolso de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fato mencionado na exordial), o ônus da prova é da parte autora, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Ausente à prova do desembolso, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que,
in verbis
:

“Posto isto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

A parte requerida, ora recorrente, preliminarmente alega cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, e no mérito, requer a reforma da sentença a quo para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida em suas contrarrazões requer a improcedência do recurso interposto pelo requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024